Tribunal: TJSP
Processo: 1020658-92.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Ação de reparação de danos – Prestação de serviços – Sistema falho de alarme de monitoramento – Furto nas dependências dos autores – Ausência de prova dos alegados prejuízos – Ônus dos demandantes – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.